Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700147-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: WILHELM OLFERS CROSARA, MARIA DA PENHA FARIA CROSARA DESPACHO Nada a prover, pois já houve julgamento do presente agravo. Arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2020.